Tribunal: TJES
Processo: 5008431-28.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008431-28.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: FABIO JUNIO FREITAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008431-28.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO: FABIO JUNIO FREITAS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA SMILES. PARCERIA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FABIO JUNIO FREITAS
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A,
aduzindo o requerente que em 15/12/2022 contratou junto à ré, por meio da SMILES, a locação de um veículo por 11 dias, utilizando milhas. Informa, no entanto, que cancelou o pedido e foi garantido que o estorno ocorrerá, contudo, as cobranças se mantêm em seu cartão. Busca, assim, a restituição em dobro do valor cobrado, além de danos morais.

Em contestação (ID 7374286), a requerida informa que a empresa parceira Localiza não autorizou o reembolso por garantir que houve utilização do veículo.

A sentença (ID 7374298) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar a ré a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados do cartão do autor, a título de indenização por danos materiais, a incidir correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça, e com juros de legais a partir da citação.

b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais ao autor, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7374300), alegando preliminar de sentença ultra petita. No mérito, reitera que a responsabilidade pelo ocorrido é da empresa Localiza que atesta a utilização da reserva.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7374305), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

De pronto, afasto a tese de sentença ultra petita, considerando que o autor não pleiteou o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mas sim indenização a título de danos morais em valor
não inferior
ao ora mencionado.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

No mérito, sorte não assiste à recorrente, considerando que a mesma insistentemente tenta atribuir a não restituição do valor à empresa locadora do veículo (LOCALIZA). No entanto, estamos diante de uma típica relação de consumo que atrai a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Posto isso, intermediando a relação, a ora recorrente responde pelos prejuízos materiais suportados pelo recorrido diante da não restituição do valor pago por uma locação não utilizada e cancelada.

No tocante aos danos morais, com supedâneo na teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, vislumbro legítima a condenação da ré pelos danos morais causados, tendo em vista o desgaste, a demora excessiva e significativo tempo despendidos na tentativa de solução extrajudicial do imbróglio.

Destaco que para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam:
i) a abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação ii) a recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; iii) o tempo expressivo gasto pelo
consumidor
para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nesse sentido, vejamos:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização.
2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada
. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

RECURSO INOMINADO – Direito do consumidor – Aparelho de telefone celular – Ausência de reparo – Dever de restituição do valor pago –
Danos morais – Demora na resolução do problema que geraram angústia e desgastes que suplantaram os limites do mero aborrecimento – Dano moral devido – Responsabilidade configurada
– "Quantum" indenizatório – Fixação de acordo com o evento danoso – Proporção entre a conduta, o dano e a capacidade econômica das partes – Mantida a decisão nos moldes do artigo 46 da Lei nº. 9.099/95 – Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0014754-41.2022.8.26.0562; Relator (a): Renata Sanchez Guidugli Gusmão; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - Juizado Especial Cível Anexo UNISANTOS; Data do Julgamento: 27/09/2023; Data de Registro: 27/09/2023).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)